Tribunal: TJBA
Processo: 8205287-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8205287-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: TERIVALDO JOSE CARVALHO ALVES e outros

Advogado(s)
:
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRA NOVAES OLIVEIRA, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INDEVIDA. BANCO/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR QUE POSSUI OUTRAS INSCRIÇÕES PRÉ EXISTENTES. COEXISTENTES E POSTERIORES. PRIMAZIA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA ALTERAR A SUCUMBÊNCIA E OS HONORÁRIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e baixa de registro no SCR SISBACEN em razão de inscrição sem a devida notificação prévia.

II. Questão em discussão:
Se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais e se é possível alteração da sucumbência e majoração dos honorários.

III. Razões de decidir:
(i) inobstante seja obrigação dos fornecedores a remessa de tais informações para o BACEN, não se pode olvidar, do dever de prestar informação clara e suficiente ao consumidor, que na condição de devedor, possui o direito de saber quando e em que plataformas e/ou sistemas existem registros de débitos vinculados a seus dados, com o objetivo não só de ciência, mas também para possibilitar impugnações e/ou solicitações de correções e ajustes.

(ii) a ausência de prova da comunicação prévia nos termos do ARTIGO 43 DO CDC, especificamente quando a inclusão no SCR SISBACEN enseja dano moral indenizável, saldo se afastado quando existente outras restrições de diversos e diferentes credores, como no caso dos autos.

(iii) Autor sagrou-se vencedor quanto ao pedido de exclusão do registro, porém perdedor quanto ao pleito de danos morais, o que acarreta sucumbência recíproca proporcional a metade para cada parte.

IV. Dispositivo:
Recurso da Instituição improvido e do Autor provido em parte, apenas alterar a sucumbência e a fixação de honorários.

Tese de julgamento:
(i) O Banco/Instituição financeira possui obrigação de notificar previamente ao consumidor sobre a remessa das informações de crédito ao BACEN no registro no sistema SCR/SISBACEN, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria.

(ii) A não notificação prévia enseja dano moral indenizável, afastado quando existentes outros registros de diversos credores.

(iii) Autor ora Recorrente resta vencedor em metade de seus pedidos, sucumbência para ambas as partes, proporcional a metade para cada um, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor, e majoração dos honorários nos termos do Tema 1059 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8205287-29.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros e como Apelada TERIVALDO JOSE CARVALHO ALVES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO DO AUTOR,
nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça